Tribunal: TJMT
Processo: 0001822-75.2009.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001822-75.2009.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSVALDO DEL GROSSI - CPF: 088.381.869-87 (APELANTE), CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO - CPF: 783.319.869-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CARASSA - CPF: 236.492.839-72 (ADVOGADO), MEIRE DA SILVA PEREIRA DEL GROSSI - CPF: 455.576.679-20 (APELANTE), GLADYS ELIANA BESS - CPF: 242.386.949-53 (ADVOGADO), GUIOMAR DA SILVA VIANA - CPF: 659.959.379-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIBAL SOCIEDADE IMOBILIARIA BACIA DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 03.021.417/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – RESIDÊNCIA HABITUAL ESTABELECIDA NO IMÓVEL – ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Aquele que preenche todos os requisitos previstos pelo art. 1.238,
caput
e parágrafo único, do Código Civil tem direito à declaração da prescrição aquisitiva da propriedade de imóvel urbano.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Usucapião julgada procedente para reconhecer o direito de propriedade da apelada sobre os lotes urbanos n. 16 e 17 da quadra n. 80 do centro de Juara/MT, e condenar os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Os apelantes defendem a inépcia da inicial porque com ela não foram juntados os documentos de que a autora já dispunha na época, como “
memorial descritivo assinado por engenheiro acompanhado de ART devidamente recolhida, ausência da matrícula do lote 16
”.

Sustentam que a apelada não comprovou a arguida posse sobre os bens, e destacam que eles pagam o IPTU do lote 17 até os dias atuais.

Defendem que o falecido marido da apelada veio do estado do Paraná para trabalhar como gerente da Fazenda deles (apelantes) de 10/10/1979 a 30/08/1981.

Acrescentam que a partir dessa data firmaram sucessivos contratos de parceria agrícola e arrendamento rural até que o ex-funcionário ajuizou reclamatória trabalhista em 1998, julgada improcedente em 2003.

Aduzem que em 1982 doaram o lote 16 e a madeira para que ele construísse sua moradia e trouxesse a esposa (apelada) que havia permanecido no sul do país.

Destacam que desde 1984 a parte contrária tinha no máximo permissão de uso do lote 17.

Pugna pela reforma da sentença e improcedência do feito, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (fls. 400 e seguintes do ID n. 94814986).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao sustentar a inépcia da inicial, os apelantes aduzem que a apelada não juntou aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, isto é, os exigidos por lei.

O art. 320 do CPC trata da regra geral sobre a instrução documental da exordial, e o art. 329, inciso II, do CPC faculta ao autor a suplementação probatória até o saneamento do processo.

Logo, na fase de conhecimento não se aplica o art. 435 do CPC de modo limitado, razão pela qual só cabe a rejeição dos documentos não apresentados com a inicial se evidenciada a má-fé processual da parte autora – o intento de ocultar provas que poderiam influenciar no resultado da lide (arts. 5º e 373, inciso II, do CPC).

No mérito, é incontroversa a doação pelos apelantes de parte da área reclamada, estando sua irresignação concentrada no lote 17 da quadra n. 80 do município de Juara/MT.

Contudo, a própria arguição de “permissão de uso” por mais de 27 anos aliada à prova testemunhal mostra que a apelada preenche todos os requisitos para a concessão do direito de propriedade também sobre o terreno anexo à sua residência.

Sobre o assunto, o art. 1.238,
caput
e parágrafo único, do Código Civil enunciam que
aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis
.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.

De acordo com a legislação brasileira, a autora já reunia condições de reclamar a propriedade das duas áreas em litígio desde 1992, isso ainda na vigência do Código Civil de 1916. E, se essa não é a expressão da verdade, cabia aos apelantes a produção de contraprova suficiente (art. 373, inciso II, do CPC).

Se limitam aqui a questionar as datas assinaladas na sentença, sem observar que, mesmo que se considere que hipoteticamente a apelada e seu marido ocuparam os lotes n. 16 e 17 apenas em 1984, sobre ele exerceram posse mansa e pacifica pelos próximos 25 anos, com conhecimento e aquiescência dos legítimos proprietários.

Assim, a tese de defesa dos apelantes não é capaz de desconstituir as conclusões da sentença, que se mantém por seus próprios fundamentos.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSE COM ANIMUS DOMINI. IMPLEMENTO DE LAPSO TEMPORAL. ESTABELECIMENTO DE RESIDÊNCIA HABITUAL
. REFORMA DA SENTENÇA HOSTILIZADA.
Em se tratando de usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do diploma civil, devem ser atendidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel usucapiendo, com ânimo de dono, por, no mínimo, 15 (quinze) anos. Tal prazo, contudo, pode ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor estabelecer no imóvel sua residência habitual, ou se houver realizado obras ou serviços de caráter produtivo. No caso concreto, o conjunto probatório coligido ao feito indica que a posse exercida pela parte autora sobre o imóvel litigioso preenche os requisitos legais. Configurando a usucapião modo originário de aquisição da propriedade, não há que se falar em prevalência da hipoteca que onera o imóvel, cuja extinção é consequência da própria sentença que declara o domínio em favor do usucapiente. Perda do vínculo do imóvel com o anterior proprietário que acarreta o seu recebimento, pelos usucapientes, de forma plena, ou seja, sem qualquer limitação decorrente da prévia constituição de ônus real sobre o bem
. Desse modo, impositiva a reforma da sentença. Pretensão autoral procedente. DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Considerando-se o resultado do julgamento, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais. Apelação cível provida. Unânime.
(Apelação Cível, Nº 70081466633, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 11-12-2019, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL –
USUCAPIÃO

EXTRAORDINÁRIA
–
REQUISITOS
LEGAIS
PREENCHIDOS
– OCUPAÇÃO LÍCITA COMPROVADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado que a parte demandada e seus antecessores exercem a posse ininterrupta e sem oposição, dando ao imóvel usucapiendo o caráter produtivo, com animus domini, por no mínimo 10 anos (artigo 1.238, parágrafo único, do CC), deve ser mantida a sentença que declarou a aquisição dominial
.
(N.U 1000493-80.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021